Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0715241-30.2025.8.07.0000 Agravante : ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA Agravada : CAESB Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA contra despacho proferido, em sede de plantão judicial do 1o grau de jurisdição, nos autos n. 0720119-92.2025.8.07.0001, o qual está assim redigido: Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual pretende a parte autora ver restabelecido o seu fornecimento de água indevidamente desligada. Foi proferida decisão de deferimento, conforme ID 233097022, mas não foi possível a intimação da parte ré, nos termos do certificado pelo oficial de justiça no ID 233115400. Considerando a informação prestada pelo oficial de justiça e também o fato de que o prazo para a parte ré sequer se iniciou, não se vislumbram novas providências a serem tomadas por este juízo, uma vez que a intimação eletrônica tem prazo de 10 dias para ser recebida, de modo que não atenderia à pretensão da parte autora, razão pela qual indefiro o pedido. Não havendo novos requerimentos, remetam-se ao juiz natural. (fl. 14/PDF - grifei) Com o presente recurso pretende a agravante seja a CAESB compelida a restabelecer imediatamente o fornecimento de água em sua residência, sob pena de multa de R$ 10.000,00, bem ainda seja a CAESB intimada por meio alternativo da decisão concessiva da liminar. Pugna ainda pela comunicação do MPDFT, para fins de apuração de violação do Estatuto do Idoso pela agravada. Pois bem. A leitura dos autos informa que a agravante já teve deferida em seu favor, nos autos n. 0720119-92.2025.8.07.0001, no dia 17/4/2025, às 20h53, liminar para determinar que a CAESB restabeleça, no prazo de 24h, o fornecimento de água potável em seu domicílio, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. O Oficial de Justiça, em diligência realizada no dia 18/4/2025, às 12h30, compareceu à CAESB, mas não conseguiu intimar o seu representante legal em virtude do feriado prolongado e da ausência de plantão. Mais a mais, destacou o Oficial de Justiça: “Com o intuito de obter mais informações e dar cumprimento célere à ordem, entrei em contato com o canal de atendimento 24h da CAESB, pelo número 115, opção "0" (urgências e vazamentos), sendo atendido pelo Sr. Lucas, sob o protocolo no 2025041933884345. Após relatar o conteúdo da decisão judicial, que determina o restabelecimento do fornecimento de água, o atendente informou que tratativas dessa natureza são realizadas apenas em dias úteis, devendo o atendimento ser retomado somente no dia 22/04/2025, após o feriado da páscoa” (fl. 11/PDF – grifo nosso). Sem prejuízo do exame da admissibilidade do presente agravo de instrumento pela eminente Relatora, Desembargadora Sandra Reves, não é caso de concessão de liminar. Como reiterado nos autos, a CAESB não dispõe de regime de plantão para fins de religação de água em feriado. Aliás, este Plantonista, em consulta ao site da CAESB, na aba “Canais de Atendimento ao Cliente”, não localizou qualquer telefone, e-mail ou WhatsApp para fins de viabilizar a referida religação em dia não útil, malgrado o deferimento de liminar em favor da agravante. Outrossim, o pedido da agravante de intimação da CAESB, a respeito da liminar, por qualquer meio alternativo, é inócuo neste momento, dado – insista-se – o feriado prolongado de Páscoa. Ou seja, dado o feriado, a intimação não se ultimará porque não há expediente na CAESB. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 19 de abril de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial